Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702786-07.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI RECORRIDO: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, SHOTGUN BRAZIL LTDA, PEDRO FELIPE GONCALVES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de o recorrente ter sido intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 65792993 - Pág. 1), permaneceu inerte (ID Num. 65999418 - Pág. 1). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a inexistência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.